Tribunal: TJSP
Processo: 1028013-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. PRODUTOS ASSEMELHADOS, EM MERCADO ASSEMELHADO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame. Ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra Healthy do Brasil Indústria Comércio e Distribuição Ltda., alegando violação de trade dress do produto DERMACYD pelo

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TRADE DRESS. PRODUTOS ASSEMELHADOS, EM MERCADO ASSEMELHADO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame. Ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada por Sanofi Medley Farmacêutica Ltda. contra Healthy do Brasil Indústria Comércio e Distribuição Ltda., alegando violação de trade dress do produto DERMACYD pelo produto FLORACYD (ambos sabonetes íntimos). A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré a se abster de utilizar o trade dress e ao pagamento de danos morais e materiais.
II. Questão em Discussão. Presença de cerceamento de defesa e se houve concorrência desleal pela suposta imitação de conjunto-imagem ou trade dress.
III. Razões de Decidir. Cerceamento de defesa não caracterizado. Os produtos das partes estão inseridos em um mercado assemelhado, onde elementos visuais comuns são utilizados < pétalas de flores, cores suaves e claras, em tons de branco, rosa, lilás-azulado e verde-azulado, frascos com contornos arredondados, dentre outros > o que diminuiu a distintividade do trade dress. Consumidores que, ao se depararem com esse tipo de produto assemelhado, conseguem diferenciá-los pelos detalhes, os quais se mostram, em maior número e de maneira não conflitante, nos produtos confrontados, a ilidir a possibilidade de confusão ou desvio de clientela. Os produtos das partes são diferentes e globalmente distintos.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Recurso provido. Tese de julgamento: Produtos semelhantes, em mercado assemelhado. Constatação de algumas semelhanças entre os conjuntos-visuais pouco distintivos dos produtos concorrentes, pois comuns, no nicho voltado para sabonetes íntimos, que não é suficiente para caracterizar infração de trade dress, quando a análise global de ambos os produtos revela diferenças entre eles, e em maior número do que as similitudes. Constatação bastante para afastar a possibilidade de confusão do público consumidor, que, ao notar as semelhanças de "códigos visuais" do segmento visado, aumenta sua percepção, conseguindo diferenciar os produtos pelos detalhes, os quais mostram-se diferentes, no conjunto dos elementos visuais de cada produto confrontado. Prevalência da livre iniciativa. Ausência de demonstração de ato de concorrência desleal.
Legislação Citada: CF, art. 170; CPC, art. 473, IV; art. 475; LPI, art. 195.
Jurisprudência Citada: STJ, 3a T., REsp 1.353.451/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.09.2017; TJSP, Ap. 1001192-67.2017.8.26.0482, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 25.09.2024.